Tribunal: TJMT
Processo: 0012899-90.2001.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012899-90.2001.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMERCIAL VARZEA GRANDE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 14.983.613/0001-09 (EMBARGANTE), MANSUETO RODRIGUES CORREA - CPF: 035.262.241-53 (EMBARGANTE), GUILHERME ARRUDA OLIVEIRA COSTA - CPF: 042.609.201-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OCORRÊNCIA – RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, cabível a oposição de embargos de declaração.

O reconhecimento da prescrição intercorrente não dá ensejo a condenação da parte exequente em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade; ao revés, havendo oposição da Fazenda Pública, a verba honorária será devida, com respaldo no princípio da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MANSUETO RODRIGUES CORREA
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Nas razões recursais, a parte embargante alega que “
considerando a evidente prescrição do feito e a pretensão resistida da Fazenda Pública pela interposição sucessiva de recursos, necessária a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos termos do art. 85, §3o, do CPC
”.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada (id. 172999692).

Contrarrazões apresentadas (id. 173434170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
MANSUETO RODRIGUES CORREA
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Sob a ótica do embargante, o acórdão obliterado merece ser revisto para que seja suprida a omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do artigo 85, §3o, do CPC.

Com efeito, fazendo nova análise dos autos, é fácil concluir que o acórdão se encontra, de fato, maculado pelo vício da omissão, merecendo a necessária integração.

Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários nos casos em que há resistência da Fazenda Pública.

Veja-se:

“
O reconhecimento da prescrição intercorrente não permite a condenação da parte exequente em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, de modo que se ela não resistir ao pedido de extinção do feito fundado nesse motivo estará desonerada desse ônus; ao revés, havendo oposição do credor, a verba honorária será devida, com respaldo no princípio da sucumbência
”.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.018/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Em caso semelhante já decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO INDICADO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – FATO GERADOR ANTERIOR AO INGRESSO NO QUADRO SOCIETÁRIO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – REDAÇÃO ANTIGA DO ARTIGO 174, I, DO CTN – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO –
RESISTÊNCIA DO FISCO À EXTINÇÃO DA EXCUÇÃO
– PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

2. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último.

3. “No caso dos autos não há comprovação de que o contribuinte tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco, desse modo, à luz do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. (N.U 0002995-98.2017.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

4. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada antes da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com a citação do devedor, nos termos da redação antiga do artigo 174, I, do CTN.

5. Decorridos mais de cinco anos entre a constituição do crédito e a citação da parte executada impõe-se o reconhecimento da prescrição.

6. Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’.

7. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

8. Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

[...]

(N.U 0004861-43.2000.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023).

Sendo assim, faz-se necessária a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §3o, I, do CPC.

Com essas considerações,
acolho
os embargos de declaração opostos para sanar a omissão apontada, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023